Tribunal: CARF
Processo: 13310.000030/00-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13310.000030/00-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.578 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CALCADOS ANIGER NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/07/2014, 14/07/2014, 26/08/2014, 05/09/2014
OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO IPI.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRAZO. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para acolher o resultado da diligência e conceder atualização do
crédito de acordo com a Súmula CARF 154.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
(Vice-Presidente), Carolina Machado Freire Martins, e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente do indeferimento de pedido de
ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/1996, relativo ao segundo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13310.000030/00-65
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

trimestre de 2000, cumulado com pedidos de compensação e declarações de compensação
formulados pelo contribuinte.
A Fiscalização entendeu que houve carência probatória por parte do contribuinte,
que não teria sido capaz de apresentar os documentos hábeis, para fins de comprovação do seu
direito creditório, conforme se verifica dos trechos a seguir, do Termo de Verificação Fiscal de
fls. 105/134, tal como constam no relatório da decisão recorrida:
"(...) A relação íntima e informal que o interessado mantém com o
industrializador por encomenda, especialmente a COCALQUI —
COOPERATIVA DE CALÇADOS QUIXERAMOBIM, compromete a
identificação e comprovação do processo industrial, haja vista a irregular
emissão de Notas Fiscais, bem como seu registro, o que leva a situações
absurdas, como: não haver produto industrial saído do industrializador
por encomenda, haja vista a ANIGER considera-lo apenas como um
prestador de serviços. (fls. 115)
(...) Por fim, o interessado admira-se, e isto é surpreendente, do Agente
Fiscal afirmar que é exigível que todas as operações do Interessado
possam ser identificadas e comprovadas pelos documentos fiscais
previstos na legislação, desde a aquisição de mercadorias, passando pela
utilização destas mercadorias como insumos nos processo industrial até o
resultado da operação, o produto final, sua saída do estabelecimento
industrial, talvez considerasse não estar obrigado ao cumprimento da Lei,
às obrigações fiscais que qualquer contribuinte deve cumprir, de forma a
poder comprovar, através de Documentos e Livros Fiscais hábeis, suas
operações, inclusive para pleitear o ressarcimento de créditos alegados.
(fls. 118)
(...) Quanto à documentação fiscal, deveria entrar insumo no
estabelecimento industrializador e sair produto, com sua devida
Descrição, considerando-se a Classificação Fiscal atribuída ao produto
pela TIPI, aprovada pelo Decreto n°2.637, de 10 de dezembro de 1996,
devidamente registradas nas NF: as notas fiscais deveriam atender a esta
operação, operação de industrialização, definida nos artigos seguintes do
RIPI/98: (fls. 123)
(...) Não fosse a declaração do Representante da Empresa, já citada,
"Fosse a industrialização realizada internamente, na própria Aniger,
igualmente impossível seria a prestação das informações solicitadas",
debitaríamos totalmente, como já afirmamos, a dificuldade encontrada
nos procedimentos legais de identificação e comprovação do processo
industrial que o Interessado alega realizar à relação íntima e informal que
o mesmo mantém com o industrializador por encomenda, no caso, a
Cocalqui — Cooperativa de Calçados Quixeramobim (que, inclusive,
situa-se num edifício logo à frente da sede da Calçados Aniger Nordeste
Ltda, como se fora mesmo apenas um outro galpão da mesma, inclusive
com acesso por ela controlado), a uma lógica de mercado nos
procedimentos do Interessado, que desconhece a Legislação vigente,
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

atenderia a uma grande operação de industrialização com finalidade de
exportação, todas as etapas gerenciadas pela Calçados Aniger Nordeste
Ltda, muitas vezes fora dos limites da sua competência e do seu
estabelecimento industrial, especialmente no caso da industrialização
realizada pela Cooperativa, que recebe treinamento do Interessado,
trabalha sobre sua supervisão, executa industrialização por encomenda
com máquinas cedidas, pela Aniger, em regime de comodato, que
também fornece equipamento, inclusive de segurança, partes para
manutenção do maquinário ou do galpão industrial, como pode ser
verificado nas NF de Saída, CFOP 5.93 — Remessa para
Industrialização, 2530, 2547, 2610, 2545, 7419, 7414, 7399, 7389, 7388,
2703, 2580, 2678 (cópias anexas), que enviam para a Cocalqui itens
como "escova", "esmeril p/ máquina de chanfrar", "eletrodos",
"martelos", "caneta para riscar couro", "pistola para aplicar cola",
"tesouras", "navalha p/ máquina", "tacha de máquina", "bandeja de
produção", "copo p/ solvente", "afiador de faca", "pincel", "balde de
plástico", "rolinho para máquina de chanfrar", "osso de boi (?)", "pedra
de preparação", "sacos de pano", "sacos plásticos", "furador de aço",
"chave de fenda", "óculos de proteção"; essa confusão entre o
Interessado, Encomendante, e o Industrializador por encomenda termina
por contaminar mesmo sua percepção (da Aniger), do que sejam
insumos, simplesmente, haja vista na "Relação das matérias-primas,
adquiridas no mercado interno (,) considerados nos pedidos de
ressarcimento de Crédito Presumido —IPI", estarem listados itens como
"máquina p/fita gomada" ou "máquina p/ fechar corrugado" (vide anexo),
que devem ter sido enviadas para a Cooperativa (haja vista ser ela quem
utiliza referidas máquinas no processo industrial), e, por isto,
considerados insumos. (fls. 127/128)
(...) Esgotadas as possibilidades de atendimento às solicitações, de forma
a verificar o direito material mesmo, do Interessado, aos créditos
alegados, buscamos, diretamente junto aos livros e documentos fiscais
disponibilizados, comprovar o processo industrial, segundo afirma
realizar, efetuado pela Calçados Aniger Nordeste Ltda, basicamente
operações de industrialização por encomenda, de forma tal, legal, que nos
permitisse a aplicação das legislações do Crédito Presumido — IPI (Lei
9.363/96 e Portaria MF 38/97) e do Ressarcimento — IPI previsto no art.
11 da Lei 9.779/99 e IN/SRF 033/99. Foram examinados vários períodos,
para exemplificar o que encontramos apresentamos a seguir o que
verificamos no período dezembro de 2000 a janeiro de 2001, anexada a
documentação comprobatória:
1. Começando pelo Livro Registro de Inventário — modelo 7, da
Calçados Aniger Nordeste Ltda (cópia anexa), verificamos, logo de
início, que os produtos semiacabados e os produtos acabados, registrados
em 31 de dezembro de 2000, não receberam a devida Classificação
Fiscal, restaram declarados, apenas, com seus nomes comerciais;
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

2. Como pode ser verificado no Livro Registro de Inventário modelo 7,
da Calçados Aniger Nordeste Ltda (cópia anexa), em 31 de dezembro de
2000 não constava registrado neste livro nenhum item discriminado
como "Tamanco de Couro Bovino p/ Senhoras c/Solado Sint" ou
"Sandálias de Couro p/Senhoras c/Solado Sintético". As primeiras Notas
Fiscais emitidas em janeiro de 2001 pela Cocalqui — Cooperativa de
Calçados Quixeramobim, que seria o Industrializador por Encomenda
principal do Interessado, quem finalizaria a operação por encomenda, o
processo industrial da Aniger, portanto, foram as 324 e 326, canceladas, e
as 327 a 335, todas no dia 25.01, no entanto, já em 3 de janeiro de 2001
saíram do Estabelecimento Industrial da Aniger 3.300 pares de "Tamanco
de Couro Bovino p/ Senhoras c/Solado Sint" e 4.734 pares de "Sandálias
de Couro p/Senhoras c/Solado Sintético", de acordo com a NF CFOP
7.11 — 3727 e 3729 (cópias anexas), respectivamente, itens que
continuariam saindo, no mês;
3. Ou seja, saíram até o dia 24 de janeiro, sem constarem registrados, em
31 de dezembro de 2000, no Livro Registro de Inventário — modelo 7,
da Calçados Aniger Nordeste Ltda, sem constar registrado em seu Livro
Registro de Entrada — modelo I, o que quer que seja enviado do
Industrializador por Encomenda (como pode ser verificado na cópia
anexa, as NF 327, 328, 330, 331, 334 e 335 estão — em de acordo com a
data de emissão e do registro no Livro Registro de Saídas — modelo 2,
da Cocalqui Cooperativa de Calçados Quixeramobim, cópia anexa —
registradas no dia 25 de janeiro), portanto, sem origem comprovada, do
Estabelecimento Industrial do Interessado, CFOP 7.11 — Venda
Exportação, 59.754 pares de calçados;
4. Desta forma, mesmo se fosse possível considerar o que quer que seja
que retornou da Cocalqui pudessem ser "Sandálias de Couro p/Senhoras
c/Solado Sintético" e "Tamanco de Couro Bovino p/ Senhoras c/Solado
Sint", ainda assim não seria possível confirmar o que o Representante da
Empresa considera o necessário e suficiente para comprovar o processo
de industrialização, a verificação da "identidade entre quantidades
iniciais e finais de matéria-prima revelam o que, de fato, é consumido no
processo, e é isso que, certamente, interessa para a fiscalização", haja
vista haver saída, venda para exportação, de produtos sem origem
comprovada, ou seja, no que diz respeito ao argumento do Interessado, os
insumos que comporiam ou teriam sido consumidos na fabricação destes
produtos, matérias-primas finais, não teriam origem comprovada, não
podendo, assim, ser identificados e conferidos em quantidade com
quaisquer matérias-primas iniciais. (fls. 128/130)
Assim, em verificação mesmo do direito material, parece-nos bastante o
que aqui expusemos e anexamos, como prova de que o Interessado não
vem sendo capaz de apresentar os documentos hábeis comprobatórios do
processo industrial a que teriam sido submetidos os insumos
considerados nos Pedidos de Ressarcimento, que teriam, segundo alega,
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

dado origem a produtos finais saídos de seu estabelecimento industrial e,
segundo ainda alega, exportados. (fl. 134)"
Com base nesse Termo e na Informação Fiscal de fls. 323/324, a Delegacia da
Receita Federal de Fortaleza indeferiu o pedido de ressarcimento, no valor de R$116.334,32 e
não homologou as compensações a ele vinculadas.
Após a ciência dessa decisão, o contribuinte, ora Recorrente, apresentou
Manifestação de Inconformidade, pela qual expôs os seguintes argumentos, tal como resumidos
no relatório da decisão recorrida:
"a) Que teria havido homologação tácita das compensações que constam
dos pedidos de fls. 44 e 45;
b) Que o Agente Fiscal, com um pouco mais de bom senso, com base nos
dados que sempre estiveram à sua disposição, poderia constatar onde, e
para que finalidade, teriam sido utilizados todos os insumos adquiridos;
c) Que, para comprovar o crédito presumido alegado, o Agente Fiscal
deveria ter verificado:
1. Se as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, e
material de embalagem, informadas pelo contribuinte com direito ao
crédito foram adquiridas no mercado nacional.
2. Se as aquisições mencionadas, no item anterior, estão suportadas por
documentos fiscais hábeis, idôneos e se estavam devidamente registradas
nos livros fiscais e contábeis.
3. Se as exportações informadas foram, efetivamente, realizadas
(Registro de Exportação — RE e SD).
4. Se as receitas totais correspondem com a realidade informada pelo
Contribuinte em outras obrigações acessórias, como, por exemplo, na
DIRPJ.
5. Se o cálculo da relação Receita de Exportação/Receitas Totais foi
realizado corretamente.
6. Por fim, se o cálculo do Crédito Presumido informado pela
Contribuinte estava correto.
d) Que o Auditor-Fiscal não teria verificado as centenas de notas fiscais
de compra de matérias-primas e de demais insumos de produção,
colocadas à sua disposição;
e) Que o Auditor-Fiscal não teria verificado dezenas de notas fiscais de
exportação, B/Ls, R.Es, SDs, contratos de câmbio de exportação, etc;
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

f) Que o crédito presumido deveria ser calculado com base nas aquisições
de insumos e no percentual de participação das receitas de exportação na
receita total da empresa exportadora, não havendo necessidade de se
saber quais teriam sido os insumos aplicados nas exportações realizadas;
g) Que o valor dos insumos poderia ser calculado somando-se o estoque
inicial no início de um determinado período às aquisições, e diminuindo-
se as saídas não aplicadas na produção e o estoque final do mesmo
período;
h) Que a solicitação de documentos feita pelo Auditor-Fiscal somente
poderia ter sido realizada por alguém com algum distúrbio psíquico ou de
má-fé;
i) Que teria disponibilizado ao Auditor-Fiscal os seguintes documentos,
os quais seriam mais do que suficientes para confirmar as exportações
realizadas e a aquisição dos insumos utilizados na produção: livros
fiscais de entradas e saídas de mercadorias, livros de inventário,
documentos comprobatórios da efetivação da exportação (RE, SD, BL,
Contrato de Câmbio), livros diário e razão e fichas técnicas de produção;
j) Que se a Fiscalização tinha alguma dúvida em relação a quais insumos
e suas respectivas quantidades foram utilizadas na fabricação dos
calçados exportados, bastaria ter multiplicado a quantidade de calçados
exportados de cada modelo pela quantidade de insumos definidos nas
fichas de custos dos materiais por modelo;
k) Que os pedidos de ressarcimento de crédito presumido de IPI
requeridos antes de 2001 teriam sido deferidos.
5. Por fim, requereu o contribuinte:
a) Que fosse realizada perícia para esclarecer os quesitos que constam
das fls. 358/359;
b) Que as compensações que constam dos documentos de fls. 44 e 45
fossem consideradas tacitamente homologadas;
c) Que fosse reformada a decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Fortaleza para se deferir o pedido de ressarcimento e
homologar as compensações vinculadas a este processo;
c) Que o valor a ser ressarcido fosse atualizado pela taxa SELIC desde a
data do protocolo do processo até a data do efetivo ressarcimento".
Em primeira instância administrativa, o pedido do ora Recorrente foi parcialmente
acolhido, por decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belém, Pará,
na sessão de julgamento do dia 28/08/2007, em acórdão que possui a seguinte ementa:
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
Ementa: COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Consideram-se tacitamente homologadas as compensações declaradas
que não forem apreciadas pela autoridade administrativa dentro do prazo
de cinco anos contados da data da protocolização do pedido de
compensação.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
O ressarcimento autorizado pelo art. 1° da Lei n° 9.363, de 1996,
vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos determinados
pela legislação tributária que rege a 110 matéria. Na ausência de provas
nos autos que indiquem a certeza e a liquidez do crédito pleiteado,
impõe-se o indeferimento do pleito".
Nessa oportunidade, foi reconhecida a homologação tácita das compensações
cujos pedidos constam às fls. 44 e 45 e indeferido o pedido de ressarcimento, pelo entendimento
de que a Recorrente teria deixado de cumprir o seu ônus probatório quanto ao direito de crédito
alegado, carência probatória que teria permanecido mesmo após a apresentação da manifestação
de inconformidade, haja vista que, de acordo com a decisão recorrida, "deveria a interessada
trazer aos autos, juntamente com sua manifestação de inconformidade, todas as provas que
entendesse necessárias e hábeis a demonstrar suas razões diante do indeferimento da pretensão
deduzida, o que deixou de fazer. Desta feita, não havendo sido carreada aos autos prova em
contrário, resta a conclusão de que a interessada deixou de manter efetivo controle de entrada e
saída de mercadorias, bem como não manteve escrituração, fiscal e contábil, controle de
estoque e emissão de notas fiscais revestidas de adequado grau de coerência e confiabilidade,
indispensáveis à apuração de eventual crédito presumido de IPI, pelo que inoponível, porque
imponderável, o argumento de que na industrialização por estabelecimento de terceiros,
mediante encomenda, o crédito (que carece de demonstração) pertenceria ao encomendante".
Contra essa decisão, após ter sido cientificada em 29/10/2007, conforme
documento de fls. 535, a Recorrente interpôs tempestivo Recurso Voluntário, em 08/11/2007,
conforme documentos de fls. 536 e 887, pelo qual reiterou as razões expostas em sua
Manifestação de Inconformidade, combateu a decisão recorrida, pedindo sua reforma, e ainda
juntou laudo solicitado junto a empresa de auditoria independente, registrada na CVM, "para
que fosse realizada uma auditoria objetivando avaliar os controles da empresa, principalmente,
os de cunho contábil, fiscal e financeiro, envolvendo a compra de insumos, industrialização e
venda de seus produtos". Essa auditoria, segundo a Recorrente, chegou a conclusão que a
Recorrente atendeu a todas as determinações legais para fazer jus ao crédito pleiteado.
Em seguida, os autos foram remetidos ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais ("CARF"), para apreciação do Recurso Voluntário, porém, o julgamento foi convertido
em diligência pela Resolução no 3401000.785, de 27/11/2013, para que a unidade de origem
Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

certificasse a apresentação ou não do Recurso Voluntário e, caso tivesse apresentado, que o
juntasse aos autos. Isso porque, inicialmente, foi juntado aos autos apenas o laudo da empresa de
auditoria independente, não havendo nos autos as razões apresentadas pelo Recorrente.
Com isso, o Recorrente foi intimado pelo Termo de fls. 883 e apresentou petição
com as razões do Recurso Voluntário que havia sido interposto dentro do prazo legal, retornando
os autos ao CARF.
Em 17/03/2017, o Recorrente apresentou petição de fls. 930 e seguintes, pela qual
informou que "ingressou em 10/06/2010 com a Ação Anulatória no 00074116.2010.4.05.8100
objetivando a declaração de nulidade das decisões administrativas de nos 210100.048,
210100.041 e 210100.049, proferidas nos autos dos Pedidos de Ressarcimento de nos
13310.000018/200149, 13310.000023/200232 e 13310.000042/200269, com o consequente
deferimento dos créditos presumidos de IPI solicitados, para ressarcimento do PIS/COFINS
incidentes nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagens, aplicados nos produtos exportados, corrigidos pela taxa SELIC" e que, no dia
05/10/2016, foi proferida sentença pelo Juízo da 2a Vara Federal de Fortaleza/CE, que teria
reconhecido o pedido de anulação das decisões administrativas e condenado a União a deferir os
créditos pleiteados naqueles processos administrativos.
Em sessão realizada em 27 de setembro de 2017 esta e. Turma decidiu por
maioria de votos, converter o julgamento em diligência, para que a unidade local da RFB analise
os documentos originalmente apresentados pela empresa, do início da fiscalização até a
manifestação de inconformidade, e outros que entenda necessários, para verificar a existência e
eventualmente quantificar o direito de crédito.
A unidade apresentou informações de e-fls. 1651 e seguintes em que indicou:
A presente Informação baseia-se na análise dos documentos até então
apresentados e anexados ao processo, e em novas comprovações
apresentadas pelo contribuinte mediante Termo de Intimação Fiscal (no
219/2017) lavrado em diligência executada em atendimento à Resolução
3302000.124 da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, no curso do processo no
13310.000029/2000-86,
referente
ao
Ressarcimento
de
Crédito
Presumido de IPI do 1o trimestre de 2000 (período imediatamente
anterior do mesmo ano calendário analisado).
O contribuinte apresentou, por determinação deste Serviço de Orientação
e Análise Tributária e em resposta ao Termo de Intimação, uma
amostragem das notas fiscais de entrada (referente a janeiro de 2000),
suficiente para podermos afirmar que o contribuinte adquire
habitualmente insumos utilizados para a fabricação de calçados. Foram
conferidas as cópias das NFs com a listagem de entradas de insumos
(planilha Entradas MP ME PI 2000). Os valores registrados em sua
Escrituração Fiscal do IPI são compatíveis com as aquisições
demonstradas.
Também é possível afirmar que a empresa, de fato, exportou produtos
acabados (sapatos). Constam nos sistemas aduaneiros da Receita Federal
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

do Brasil, valores de exportação direta compatíveis com os valores
declarados (eventuais diferenças podem ser atribuídas à diferenças na
taxa de câmbio utilizada). Cabe observar que essas informações foram
recentemente disponibilizadas para consulta dos servidores, não sendo
informação disponível à época do procedimento fiscal originário. O
contribuinte apresentou ainda memorandos de exportação da comercial
exportadora GVD Trading (CNPJ 87.524.609/0001-48), para as quais há
notas fiscais de venda no período amostral analisado.
As exportações declaradas na apuração do crédito de IPI da empresa
encontram-se registradas em seu Livro de Registros de Apuração de IPI.
O contribuinte também apresentou planilha de controle de estoques e
memoriais de cálculo dos créditos presumidos.
Pela análise da nova documentação, é possível afirmar que o contribuinte
efetivamente tem como atividade a fabricação de calçados, ainda que por
meio de industrialização por encomenda efetuada por terceiros (existe
também comprovação da contratação de serviços de industrialização por
encomenda, conforme amostragem de notas fiscais presentes no
processo), bem como que os insumos por adquiridos são utilizados na
fabricação de seus produtos.
Considerando-se idôneos os registros de sua Escrituração Fiscal, é
possível calcular a relação percentual de compras de insumos com direito
ao crédito sobre as compras totais de insumos (Matéria-prima, Produtos
Intermediários e Material de Embalagem - MP, PI e ME). O contribuinte
informou na Apuração do Crédito Presumido constante em sua
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) o valor
total de compras de MP/PI/ME no valor de R$ 2.593.429,43 para o
período do 2o trimestre de 2000. Segundo o memorial de cálculo
apresentado nas planilhas entregues pelo contribuinte (planilha 2000 NE
ENTRADAS SRF - linhas 626 a 641 - arquivos à fl. 1650 do processo),
em resposta ao Termo de Intimação 219/2017 foram considerados os
seguintes valores de aquisições em cada um dos CFOP considerados:

Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

O contribuinte utilizou indevidamente, na apuração do crédito presumido
de IPI, os serviços de industrialização por encomenda por ela tomados
(R$ 281.967,16 registrados no CFOP 1.13), uma vez que não podem ser
considerados na apuração definida pela Lei 9.363/96.
Assim sendo, deve ser considerado apenas o valor de R$ 2.311.462,27
para o período considerado (2o trimestre de 2000).
O Livro de Registro de Apuração do IPI - RAIPI - do contribuinte (fls. 19
a 48) contém registros de valores de compras totais para industrialização
que totalizam R$ 2.596.128,17 (CFOP 1.11+2.11+3.94-6.31).
Dessa forma o percentual de MP, PI e ME adquiridos relativamente ao
total de compras de insumos para a industrialização resulta em 89,03%
(R$ 2.311.462,27 / R$ 2.596.128,17), que é compatível com a situação
concreta apresentada, qual seja: existe comprovação amostral de que a
empresa adquiriu insumos para produção de calçados, e também de que
exportou produtos acabados.
Considerando o consumo regular dos insumos adquiridos na produção
dos calçados exportados, a variação de estoques de MP PI e ME tem
relativo pouco efeito e compensa-se ao longo dos períodos. De qualquer
modo, foram levados em conta os estoques iniciais e finais do período
considerado no cálculo do crédito.
Não tendo sido encontrados indícios de outras receitas, considerou-se os
valores registrados no RAIPI para fins de apuração do percentual de
exportações em relação à receita bruta, adotando-se o percentual
informado pelo contribuinte em sua apuração do crédito presumido de
IPI (99.97% para o segundo trimestre de 2000).
A apuração do Crédito Presumido de IPI, seguindo os critérios adotados
nesta Informação Fiscal encontra-se abaixo:

Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

Dessa forma, a apuração do Crédito Presumido de IPI resultou no valor
de R$ 103.707,19, relativamente ao 2o trimestre de 2000.
Intimado da informação fiscal, o Recorrente apresenta petição em que concorda
parcialmente com o resultado da diligência, reiterando o Recurso Voluntário nos demais termos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
2. Na origem, empresa acima qualificada solicita, em 10/11/2000, à vista do
pedido formulado, à folha 01, o ressarcimento do crédito presumido do IPI, com fulcro no artigo
1°, da Lei N.° 9.363, de 13/12/96, no montante de R$ 116.334,32(cento e dezesseis mil,
trezentos e trinta e quatro reais, trinta e dois centavos),referente ao período que medeia entre
01/04/2000 a 30/06/2000.
3. Após a diligência a r. DRJ concluiu que teriam sido comprovados créditos
presumidos de IPI no montante de R$ 103.707,19. A diferença decorreria do uso inapropriado,
na apuração do crédito presumido de IPI, os serviços de industrialização por encomenda por ela
tomados (R$ 281.967,16 registrados no CFOP 1.13), uma vez que não podem ser considerados
na apuração definida pela Lei 9.363/96.
4. Em que pese o inconformismo da Recorrente, está turma tem entendido
pela impossibilidade de inclusão dos serviços de industrialização por encomenda na apuração do
crédito presumido de IPI, regulamentado pela Lei n. 9.363/96. Nesse sentido, por exemplo, o
acórdão n. 3401-007.436, de relatoria do Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
julgado por unanimidade de votos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.
Em razão da necessária interpretação literal das normas tributárias que
disponham sobre benefícios fiscais, inexiste previsão legal para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96 em relação a gastos com
industrialização por encomenda, pois estas tem natureza jurídica de prestação
de serviço.

Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

5. Transcrevo as razões de decidir proferidas naquele acórdão, adotando-as
como minhas:
O crédito presumido de IPI para ressarcimento de PIS e COFINS é
benefício fiscal previsto na Lei n° 9.396/96, que dispõe:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro
de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
(...)
Art. 3° Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita
operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada
nos termos das normas que regem a incidência das contribuições
referidas no art. 1°, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto
de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional
bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem. (grifo nosso)
Do dispositivo acima transcrito, conclui-se que o benefício é concedido
em decorrência da aquisição no mercado interno de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem para aplicação no
processo produtivo de empresas produtoras e exportadoras. Em se
tratando de benefício fiscal, a interpretação do dispositivo deve se dar
pelo método literal, nos termos do art. 111 do CTN. O conceito de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem,
conforme a própria dicção legal, deve ser buscado na legislação do IPI,
mais restritiva que o amplo conceito de insumo delineado para fins de
creditamento de PIS e COFINS.
A industrialização por encomenda é um serviço prestado ao industrial e o
seu conceito não se confunde com os de matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem, nem mesmo se durante a
prestação deste serviço for agregado algum insumo. Confirmando este
posicionamento, posteriormente à criação do benefício fiscal em
comento, sobreveio a Lei no 10.276/2001, que criou forma alternativa de
apuração do crédito presumido, desta feita prevendo expressamente a
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

possibilidade de apropriação do valor correspondente aos serviços com
industrialização por encomenda, conforme se observa:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro
de 1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias
nacionais para o exterior poderá determinar o valor do crédito presumido
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento
relativo às contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em
regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos
seguintes custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no
caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a
produtos intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de
energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno e
utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante
seja o contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
(...)
§ 5° Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996. Ora, na
minha opinião, evidente que se o contribuinte quiser se apropriar dos
valores gastos com industrialização por encomenda é obrigatório que ele
faça a opção pelo cálculo do crédito presumido do IPI na forma
alternativa proposta pela Lei no 10.276/2001. Ou seja, ao optar pela
fórmula de cálculo da Lei no 9.363/96 não há possibilidade desse
aproveitamento por absoluta falta de previsão legal. (grifo nosso)
A matéria é recorrente neste Conselho e reconheço que a jurisprudência
fora oscilante, inclusive na Câmara Superior, embora seja notada
pacificação mais recente pelo posicionamento ao qual me filio, no
sentido de que a industrialização por encomenda tem natureza jurídica de
prestação de serviço e que, portanto, inexiste previsão legal para
creditamento na Lei n° 9.396/96. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO
FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de
Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre
benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com
industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS PELO CONTRIBUINTE.
SIMPLES REVENDA. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de
1996 e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de
produtos não industrializados pelo contribuinte incluem-se na
composição tanto da Receita de Exportação - RE, quanto da Receita
Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de
exportação - numerador e denominador. Fórmula não aplicada no
presente processo em face da impossibilidade de reforma do acórdão em
prejuízo da recorrente.
(Acórdão n° 9303-009.899, sessão de 11/12/2019, Rel. Cons. Andrada
Márcio Canuto Natal)
6. De outro lado, no que diz respeito ao pedido de atualização do crédito
pleiteado, assiste parcial razão à Recorrente. Em sede de recurso repetitivo ficou firmada pelo
STJ a seguinte tese jurídica: "É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de
IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco":
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1. A
correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de
previsão legal. 2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do
princípio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como
escritural, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil. 3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do
crédito impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que
acarreta demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação
normal dos feitos judiciais. 4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao
aproveitamento desses créditos, com o consequente ingresso no Judiciário,
posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a
necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem
causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS,
Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp
495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).5.
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.(REsp
1035847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/06/2009, DJe 03/08/2009).

7.
No que concerne à atualização monetária, por aplicação analógica do
REsp 1035847/RS, decidiu-se no sentido de que a oposição estatal à utilização do crédito de IPI
decorrente da não cumulatividade descaracterizaria o crédito como escritural, exsurgindo
legítima a incidência da correção monetária, em acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO
PARA
RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS.
EMPRESAS
PRODUTORAS
E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO
FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS.
EXORBITÂNCIA
DOS
LIMITES
IMPOSTOS
PELA
LEI
ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF. OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC.
APLICAÇÃO.VIOLAÇÃO
DO
ARTIGO
535,
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia
ter sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF
23/97, ato normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento
jurídico, subordinando-se aos limites do texto legal.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da
aplicação
do
princípio
constitucional
da
não-cumulatividade),
descaracteriza referido crédito como escritural (assim considerado aquele
oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil),
exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente
da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe
03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual
de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a
aplicação da Taxa SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

monetária dos créditos extemporaneamente aproveitados por óbice do
Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).14. Outrossim, a apontada
ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o
acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde
que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.15. Recurso especial
da empresa provido para reconhecer a incidência de correção monetária e
a aplicação da Taxa Selic.16. Recurso especial da Fazenda Nacional
desprovido.17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.(REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010)
8.
De outra banda, no REsp 1035847/RS, a controvérsia sobre a
atualização monetária cingia-se à questão da mora da Administração Pública para analisar o
pleito da interessada de ressarcimento de créditos de IPI com base na Lei no 9.779/99, enquanto
que no REsp 993.164/MG, que tratou de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI
previsto na Lei 9.363/96, havia um ato administrativo/normativo in concreto de oposição estatal
à utilização do crédito de IPI decorrente da não cumulatividade (Instrução Normativa SRF
23/97).
9.
De outra parte, este CARF aprovou recentemente enunciado de Súmula
sobre a matéria nos seguintes termos:
Súmula CARF no 154 Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento
de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve
ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise
do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

10.
Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito, dar provimento parcial
ao recurso para acolher o resultado da diligência e conceder atualização do crédito de acordo
com a Súmula CARF 154.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000030/00-65

Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital